Tribunal: CARF
Processo: 16624.001588/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16624.001588/2008-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.730 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de julho de 2020
Recorrente
CLAUDIO BAZZO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
A apresentação de recibos de despesas médicas é condição de dedutibilidade
das referidas despesas, mas não exclui a possibilidade de serem exigidos
elementos comprobatórios adicionais, da efetiva prestação do serviço, na
existência de dúvidas razoáveis.
Cabível a dedução de despesas médicas quando o contribuinte comprova a
efetividade dos serviços realizados. Os documentos apresentados fazem prova
suficiente das despesas médicas realizadas, devendo ser restabelecida parte das
deduções.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16624.001588/2008-87
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.730 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16624.001588/2008-87

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 11a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II - SP (DRJ/SP2) que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo o Crédito Tributário
em parte, conforme ementa do Acórdão no 17-42.649 (fls. 63/67):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
DESPESA MEDICA. GLOSA. COMPROVADAS PARCIALMENTE.
A dedutibilidade das despesas médicas está vinculada à apresentação de comprovante
de pagamento nos moldes exigidos pela legislação do imposto de renda.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O presente processo trata da NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO –
Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 10/13), lavrado em 24/03/2008, referente ao Ano-
calendário 2005, que apurou um Crédito Tributário no valor de R$ 24.956,66, sendo R$
12.602,47 de Imposto Suplementar, código 2904, R$ 9.451,85 de Multa de Ofício, passível de
redução, e R$ 2.902,34 de Juros de Mora, calculados até 31/03/2008.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 12), temos que
o contribuinte deduziu indevidamente despesas médicas no valor de R$ 45.827,15, por falta de
comprovação efetiva dos pagamentos destas despesas.
O Contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento em 31/03/2008 (fl.
56) e, em 30/04/2008, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 02/04.
O Processo foi encaminhado à DRJ/SP2 para julgamento, onde, através do
Acórdão no 17-42.649, em 21/07/2010 a 11a Turma julgou no sentido de considerar
PROCEDENTE EM PARTE a impugnação apresentada, restabelecendo as despesas no montante
de R$ 35.620,15.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/SP2, via Correio, em
10/08/2010 (AR - fl. 72) e, inconformado com a decisão prolatada, em 09/09/2010,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 73/76, onde alega que:
1. O simples fato de não constar no recibo alguns dos requisitos do artigo 80
§ 1°, inciso III do Decreto n° 3.000 de 26 de março de 1999, não invalida
o documento;
2. Juntou aos autos declarações feitas pelos beneficiários dos pagamentos
realizados pelo contribuinte confirmando a prestação dos serviços, o que
deixa claro que estes serviços foram realmente prestados e por isso podem
ser utilizados para dedutibilidade do imposto de renda. (Docs. n° 04 a 06 -
fls. 80/82);
3. Todas as despesas médicas glosadas foram realizadas e estão comprovadas
com os documentos juntados no RV.
É o relatório.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.730 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16624.001588/2008-87

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Conforme se verifica dos autos, trata o presente processo administrativo da
exigência de Imposto de Renda Pessoa Física, em virtude de dedução indevida de despesas
médicas relativas ao Ano-Calendário de 2005.
Com efeito, a dedução das despesas médicas encontra-se insculpida no art. 8°, II,
da Lei no 9.250/95. Vejamos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
No mesmo sentido, o artigo 80 do Decreto n° 3.000/1999, vigente à época dos
fatos, assim dispunha o seguinte:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.730 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16624.001588/2008-87

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Importante destacar ainda o que dispõe o artigo 73 acerca da justificação das
despesas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (Grifamos).
Da análise da legislação em apreço, percebe-se que as despesas médicas
dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda dizem respeito aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam a serviços
comprovadamente realizados, bem como a pagamentos especificados e comprovados, com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Conforme análise sistemática da legislação constata-se que, em regra, o recibo é
uma das formas de se comprovar a despesa médica, a teor do que prevê o art. 80, § 1°, III, do
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999. Entretanto, havendo dúvidas razoáveis acerca da
legitimidade das deduções efetuadas, inclusive relacionadas (a) efetiva prestação do serviço,
tendo como beneficiário o declarante ou seu dependente, ou (b) que o pagamento tenha sido
realizado pelo próprio contribuinte, cabe à Fiscalização exigir provas adicionais e, ao
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.730 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16624.001588/2008-87

contribuinte, apresentar comprovação ou justificativa idônea, sob pena de ter suas deduções
glosadas.
Feitas essas considerações acerca da legislação de regência que trata da matéria,
passo à análise do caso concreto.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a fiscalização assevera que de
acordo com o disposto no art. 73 do Decreto no 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções pleiteadas
na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas a comprovação ou justificação. Afirma que,
regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a intimação, procedendo-se assim ao
lançamento.
A decisão de piso julgou parcialmente procedente a impugnação, excluindo as
despesas médicas comprovadas através da apresentação de Nota Fiscal ou recibos, deixando de
acatar as demais despesas médicas em virtude de os recibos não possuírem todos os requisitos
legais constantes no art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto 3.000/99),
especificamente o parágrafo 1o, inciso III, conforme tabela indicada à fl. 66 que indica a falta do
endereço e/ou CPF.
O contribuinte, por ocasião do Recurso Voluntário, trouxe aos autos a retificação
dos recibos, quantos aos profissionais FRANCISCO RIBEIRO DE MORAES (R$ 207,00),
MARIA LUCIA R. AMARAL (R$ 6.000,00), DAIANY FONTENLA NEVES (R$ 4.000,00),
através de declarações por eles apresentadas, de modo a atender o disposto na legislação de
regência, bem como o que ficou delimitado na decisão de piso.
Dessa forma, em face do teor da acusação fiscal e tendo em vista a decisão
proferida pela DRJ que determinou a limitação da lide, ora à apresentação de endereço, ora à
apresentação de CPF do beneficiário, e em face do atendimento por parte do contribuinte do que
restou disposto na DRJ, entendo que nesse caso restou comprovada a prestação do serviço e
despesa médica, motivo porque os respectivos valores são passíveis de dedução dos rendimentos
tributáveis, devendo ser afastada a glosa e restabelecida a dedução.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO para restabelecer a dedução das despesas com saúde relativa aos profissionais
FRANCISCO RIBEIRO DE MORAES (R$ 207,00), MARIA LUCIA R. AMARAL (R$
6.000,00), DAIANY FONTENLA NEVES (R$ 4.000,00).
(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital